Tribunal: STF
Processo: HC 200355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. Por meio da petição/STF nº 47.727/2021, os impetrantes dizem não mais haver interesse na sequência deste processo, requerendo a desistência.
    2. Ante o quadro, homologo o pedido para que produza os efeitos legais.
    3. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator